Tribunal: TJPA
Processo: 0010434-55.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010434-55.2018.8.14.0130

APELANTE: JUSTINO DE SOUSA, MARIA FELIX DE OLIVEIRA, IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA, IRANILDE DE SOUSA CAMPOS, FRANCISCA DE OLIVEIRA DE SOUSA, RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA, ANTONIO FRANCISCO ALVES DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOUSA, IRAILTON OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADA OMISSÃO NO JULGADO. REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifico a ocorrência da omissão alegada, para fixar os juros moratórios em 1% ao mês a incidir a partir do evento danoso nos termos da Súmula nº 54 do STJ “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Quanto à correção monetária verifico que esta deve incidir sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento desta, conforme a Súmula nº 362 do STJ “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”, bem como, deve ser corrigida pelo índice INPC.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e ora embargados
MARIA FELIX DE OLIVEIRA, IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA, IRANILDE DE SOUSA, DIANA ALVES DE SOUZA, FRANCISCA DE OLIVEIRA DE SOUSA, RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA, ANTONIO FRANCISCO ALVES DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOUSA e IRAILTON OLIVEIRA DE SOUSA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E COCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 17275821), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID 17178710, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS - DEVER DE INFORMAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega o embargante que a decisão apresenta omissão. Sustenta que a decisão se encontra omissa a respeito da atualização dos danos morais em relação à correção monetária e os juros de mora.

Em sede de contrarrazões (ID 17346030) o embargado, outrora autor da ação,
JUSTINO DE SOUSA
, manifestou-se pelo provimento dos aclaratórios.

Foi atravessada petição (ID 18269061) nos autos informando o falecimento do embargado,
JUSTINO DE SOUSA
, sendo solicitada a juntada da certidão de óbito (ID 18269062) e a habilitação dos herdeiros, juntando documentos competentes, tais como, documentos de identificação, procuração, comprovantes de residência, certidões de casamento e declarações de hipossuficiência.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos (ID 18548728).

Em petição (ID 20304083) o embargante,
BANCO BRADESCO S.A
. manifestou-se informando o falecimento do autor da ação, pleiteando a suspensão do processo para a habilitação dos herdeiros.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
diante do falecimento do autor da ação JUSTINO DE SOUSA, conforme se depreende da certidão de óbito anexada aos autos no ID 18269062, e do pedido de habilitação dos herdeiros (ID 18269061), tendo em vista que estes anexaram aos autos os documentos necessários, defiro a habilitação dos herdeiros.

Passo a análise do recurso.

De suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada a respeito da atualização dos danos morais em relação à correção monetária e os juros de mora.

Verifico a ocorrência da omissão alegada, para fixar os juros moratórios em 1% ao mês a incidir a partir do evento danoso nos termos da Súmula nº 54 do STJ “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de empréstimo e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na sua conta bancária, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2.O valor de R$ 3.500,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado. 3. Termo Inicial dos juros moratórios. A partir do evento danoso. Aplicação da súmula 54 STJ. 4. Minoração dos honorários advocatícios que se mostra inviável no caso em comento. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800012-91.2019.8.14.0052, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Quanto à correção monetária verifico que esta deve incidir sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento desta, conforme a Súmula nº 362 do STJ “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”, bem como, deve ser corrigida pelo índice INPC.

Nesta senda:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ).

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 -
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Recurso do

banco/apelante
conhecido

e negado provimento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (Grifei)

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
dos Embargos de Declaração, para suprir a omissão verificada para que a indenização por danos morais seja corrigida monetariamente pelo índice INPC a incidir a partir da data do arbitramento, bem como, fixar juros moratórios de 1% ao mês a incidir a partir do evento danoso.

Belém, 09 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 24/07/2024